Tribunal: STF
Processo: ARE 1396516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. DEVIDOS. CONTAGEM ATÉ A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO (ART. 373, II, CPC). ÔNUS DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1) A parte autora-recorrida é servidor do Município de Macapá ocupa o cargo de Guarda Municipal, nomeado em 19/02/1999, posicionado na Classe E, Nível 20, por força de decisão proferida nos autos do processo nº 0052513-54.2018.8.03.0001.



    2) A Lei 084/2011, Estatuto da Guarda Municipal tem tabela própria, aonde cada Classe vai do nível A - 1 até F-25.



    3) No Município de Macapá a progressão é contada a cada 12 meses. Considerando o desenvolvimento da carreira e a data da distribuição da ação, o autor deveria estar na Classe F-23.



    4) Aliado a isso, não se desincumbiu a parte recorrida do ônus de demonstrar fato desconstitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do NCPC, devendo ter trazido aos autos faltas injustificadas ou penalidades impostas, caso existentes.



    5) Assim, não merece reparos a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 6) Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente